Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado pela prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013, em razão de sua suposta atuação como gerente de fechamento de contratos em diversas empresas de fachada vinculadas a organização criminosa voltada à prática de estelionatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreve atuação reiterada e estratégica do acusado em organização criminosa, com envolvimento em múltiplas fraudes entre os anos de 2022 e 2025, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
4. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de interromper a atuação delituosa.
5. A decisão cível que julgou improcedente pedido contra o acusado não afasta os indícios de autoria na esfera penal, dada a independência entre as instâncias.
6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como medida legítima para impedir a perpetuação criminosa, especialmente em casos de atuação em grupo organizado.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da insuficiência para resguardar a ordem pública.
8. A existência de atributos pessoais favoráveis não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; CC, art. 935; CPP, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 989.834/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 7/5/2025. STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJEN 12/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 5/3/2025. STF, HC n. 95.024/SP, rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009.